Tribunal: TJDFT
Processo: 0747100-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747100-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RODRICIA CARDOSO DOS SANTOS, L. G. D. S. F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 171698362 do processo n. 0737430-67.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por R. C. D, S., por si e representando L. G. D. S. F., deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré/agravante “que assegure a continuidade do tratamento médico do menor L. G. D. S. F., até sua efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Em suas razões recursais (ID 53054485), a agravante alega a regularidade do cancelamento do contrato de plano de saúde, em razão do encerramento de suas operações no Distrito Federal. Afirma ter observado os requisitos para encerramento unilateral do plano. Invoca o disposto no art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, sustentando a prescindibilidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Argumenta ter encaminhado notificação à beneficiária em 31/7/2023. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da determinação de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão, com a revogação da tutela de urgência deferida. Preparo recolhido aos IDs 53054487 e 53054488. Consoante decisão de ID 53105434, foi indeferido o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 53972215), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 55069207). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0737430-67.2023.8.07.0001) no dia 29/1/2024. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que impugna a decisão provisória de antecipação da tutela. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora